Tribunal: TJSP
Processo: 1044450-91.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Guarulhos). Cargo em comissão. Indenização por férias e licença-prêmio não usufruídas. Cabimento em parte. Interesse de agir relativo às férias configurado. A despeito da Portaria editada pela Prefeitura, pela qual se admitiram os débitos pendentes, a Administração condicionou o pagamento das verbas à prévia desistência de eventuais ações

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Guarulhos). Cargo em comissão. Indenização por férias e licença-prêmio não usufruídas. Cabimento em parte. Interesse de agir relativo às férias configurado. A despeito da Portaria editada pela Prefeitura, pela qual se admitiram os débitos pendentes, a Administração condicionou o pagamento das verbas à prévia desistência de eventuais ações propostas pelos servidores. Transação à qual a autora não aderiu, subsistindo interesse quanto à percepção dos valores. Licença-prêmio. Direito conferido ao servidor que presume a regular investidura no cargo. Histórico funcional que denota que todos os comissionamentos da autora foram invalidados judicialmente. Situação fática que enseja tão somente o direito à indenização pelas férias não gozadas. Direito que figura no rol do art. 39, § 3o, da Constituição Federal, o qual desenha um patamar mínimo de garantias do trabalho - que a legislação ordinária não pode suprimir e sequer a invalidade na investidura do servidor pode prejudicar, se ele executou o trabalho para o qual foi admitido. Recurso parcialmente provido.